Tribunal: TJES
Processo: 0011722-15.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011722-15.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: JALIENE PONTARA RIGOTTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011722-15.2018.8.08.0030

APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

APELADAS: JALIENE PONTARA RIGOTTI e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
contra r. sentença que, nos autos da
Ação
Indenizatória
ajuizada por
JALIENE PONTARA RIGOTTI
e outra,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a parte ré a indenizar a parte autora pelos lucros cessantes (...), os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento (...).”

Antes de analisar a pretensão recursal, importa registrar que a ora apelada ajuizou a presente ação indenizatória em face da apelante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
almejando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Aduziu, para tanto, que a tragédia decorrente do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG afetou drasticamente sua atividade voltada para o setor farmacêutico da citada região.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como já alinhavado, acolheu tão somente a pretensão relativa aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes.

Para tanto, consignou ser fato público e notório o rompimento da barragem em Mariana/MG, bem como as diversas consequências originárias de tal infortúnio.

O MM. Juiz singular pontuou, ademais, ser a parte autora vítima de acidente de consumo,
“visto que sua atividade comercial fora prejudicada pela contaminação ao Rio Doce, uma vez que diminuiu drasticamente sua clientela após o ocorrido”.

Também consignou ser a responsabilidade da parte ré de natureza objetiva, de modo que, tratando-se de dano ambiental, deve ser aplicada a teoria do risco integral.

Acerca do dano material, a sentença hostilizada registrou que a receita bruta da autora experimentou abrupta queda em razão do rompimento da barragem
“sem que fosse implementada qualquer medida pela parte ré tendente a compensar o prejuízo econômico”.

Pontuou que a quantificação do dano
“deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, na medida em que necessário o cálculo da média mensal de rendimentos auferidos pela parte nos meses anteriores ao desastre ambiental (...), para confrontação com a média mensal de rendimentos auferidos por ela nos meses posteriores (...).”

Sob outro prisma, entendeu o julgador
a quo
inexistir prova do abalo extrapatrimonial passível de indenização, sendo tal pretensão julgada improcedente.

Irresignada, a parte apelante aduz, em síntese, que o caso em cotejo não comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, da responsabilidade objetiva pela Teoria do Risco Integral. Aduz, outrossim, inexistir provas do dano material sofrido pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o texto constitucional confere a todos, indistintamente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este [o meio ambiente] bem de uso comum do povo, essencial a existência digna e sadia do ser humano
1
.

Diante de sua faceta coletiva, é imperioso compreender que a ocorrência de um dano ambiental não atinge somente os elementos naturais e artificiais que o compõem, mas ocasiona reflexos em tudo que interage com ele.

Para corroborar a afirmação, eis o disposto parágrafo primeiro do artigo 14, da lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81: “
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros
, afetados por sua atividade
”.

Assim, compreende-se que o dano ambiental possui uma
dupla face
, pois além de lesionar à coletividade como um todo, incidirá “
de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais
” de cada cidadão atingido.
2

Como bem pontuado pelo julgador primevo, a ocorrência do evento lesivo do caso em tela – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a drástica queda do turismo/frequentadores na região onde está localizada a parte apelada (Pontal do Ipiranga) são fatos notórios.

Destarte, sendo a
SAMARCO
proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

(...) 6.
Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de terceiro ou força maior)
. Precedentes. (...) (REsp 1612887/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020)

________________________________________________________

(...) 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável. Precedentes.
3. Esta Corte possui firme o entendimento de que: "Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, Dje 14/9/2009). (...) (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que consoante a jurisprudência pacífica dele, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015),
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato
(REsp nº 1.374.284/MG) (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25-10-2017, DJe 22-11-2017). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160357514, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

________________________________________________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I .
De acordo com o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014160372000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Destarte, em que pese os argumentos da apelante, forçoso compreender que sua responsabilidade,
in casu
, possui viés objetivo, notadamente ante a adoção da teoria do risco integral.

O dano material acolhido em sentença trata da faceta denominada de lucros cessantes, sendo este entendido como aquilo que a parte razoavelmente deixou de ganhar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa.

Acerca de sua prova, de fato, as declarações constantes à fl. 31 e seguintes – elaboradas por profissional contador - demonstram que a receita bruta da autora sofreu significativa queda após o rompimento da barragem de Mariana/MG e a chegada dos rejeitos de minério ao mar de Pontal do Ipiranga.

Assim, inegável que o dano ambiental originário do rompimento da barragem de Fundão refletiu drasticamente na atividade comercial desempenhada pela autora.

Outrossim, considerando a necessidade da real delimitação do prejuízo financeiro experimentado pela ora apelada, se revela prudente a determinação exarada em sentença no sentido de que o exato valor devido a título de danos materiais seja apurado em fase posterior, podendo o juízo
a quo
se aprofundar na questão com a participação dos litigantes.

Destarte, traçada a responsabilidade da parte ré e demonstrado o dano material suportado pela autora, tenho que manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Por fim, tenho por descabida a condenação da apelante por litigância de má-fé – tese vertida em contrarrazões – na medida em que não observo, neste momento, abuso ao direito de recorrer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

2
MILARÉ, Édis.
Direito do ambiente – A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, prática, jurisprudência e glossário
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.120.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011722-15.2018.8.08.0030

APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

APELADAS: JALIENE PONTARA RIGOTTI e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – LUCROS CESSANTES – QUEDA SIGNIFICATIVA DA RECEITA AUFERIDA PELA PARTE AUTORA – LIQUIDAÇÃO POSTERIOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sendo a apelante proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério.

2.
Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“
nos danos ambientais, incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advindo de uma ação ou omissão do responsável”.
(AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

3.
O dano material acolhido em sentença trata da faceta denominada de lucros cessantes, sendo este entendido como aquilo que a parte razoavelmente deixou de ganhar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa.

4.
As declarações constantes à fl. 31 e seguintes – elaboradas por profissional contador - demonstram que a receita bruta da autora sofreu significativa queda após o rompimento da barragem de Mariana/MG e a chegada dos rejeitos de minério ao mar de Pontal do Ipiranga.

5.
Considerando a necessidade da real delimitação do prejuízo financeiro experimentado pela ora apelada, se revela prudente a determinação exarada em sentença no sentido de que o exato valor devido a título de danos materiais seja apurado em fase posterior, podendo o juízo
a quo
se aprofundar na questão com a participação dos litigantes.

6.
Descabida a condenação da apelante por litigância de má-fé – tese vertida em contrarrazões – na medida em que não se observa, neste momento, abuso ao direito de recorrer.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.